Tribunal: TJSP
Processo: 1033778-11.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Honorária fixada em R$ 2.000,00, por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e 8 o, CPC/2015. Sentença reformada em parte mínima. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033778-11.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANTONIO
INÁCIO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Voto: 45681
Apelação Cível No: 1033778-11.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Antonio Inácio Borges
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Revisional. Contratos bancários. Sentença de parcial
procedência. Apelação do autor. Juros capitalizados
mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP
1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta
para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ.
Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal
ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da
Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa
média divulgada pelo Bacen para operações da
mesma natureza. Verba honorária irrisória. Fixação
em quantia condigna. Honorária fixada em R$
2.000,00, por equidade, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o e 8 o, CPC/2015. Sentença reformada em
parte mínima. Recurso parcialmente provido.
Antonio Inácio Borges ingressou com ação revisional de
contrato bancário contra Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A,
buscando rever as cláusulas que entende abusivas no contrato de financiamento
celebrado entre as partes. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos [fls. 71/77]. Inconformado, apelou o requerente. Bate-se contra a
cobrança de juros abusivos e pela majoração dos honorários advocatícios.
Recurso processado em seguida, com a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
No que diz respeito à cobrança de juros capitalizados a
questão está resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta corrente -
Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização mensal dos juros expressamente
pactuada - Juros e outros acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no
contrato - Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12% ao ano -
Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Recurso provido Sentença
reformada - Ação de cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j.
10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São José do
Rio Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação Ltda.
e outros].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
4
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário firmada entre
as partes previu taxa de juros de 2,74% ao mês e de 38,32% ao ano, o que é
suficiente a comprovar a contratação da forma capitalizada de juros [fls. 15/16].
Nesse contexto, não está minimamente demonstrado que
houve a aplicação de juros destoantes do contratado.
O que existe, na verdade, é uma aparente diferença entre os
juros aplicados e os contratados, uma vez que os juros contratados foram
aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um percentual
mensal diferente daqueles que constam do instrumento particular.
Os juros mensais que o autor acredita não ter pactuado
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos, mas de maneira
capitalizada e pela tabela Price.
Ademais, caso houvesse a aplicação de juros acima do
pactuado, isso deveria ter sido demonstrado com cálculos que envolvessem a
capitalização mensal estipulada, o que não foi feito.
Nesse sentido, os precedentes desta Corte:
[i]
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança
de taxa diversa da contratada Argumentos inconvincentes Autor que, em seus cálculos, não
considerou todos os encargos pactuados (...)” [TJSP, AP n. 1002645-73.2017.8.26.0296,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
5
27.02.2019];
[ii] “AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em percentual diverso
daquele mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado incorretamente, que
decorre da capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada.
Possibilidade. Sentença mantida. Recurso da autora não provido” [TJSP, AP n.
1003846-62.2014.8.26.0278, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Fernando
Sastre Redondo, julgado em 20.02.2019] e;
[iii] “AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação de que foi cobrada taxa superior
à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas uma aparente diferença entre os juros
aplicados e os contratados. Os juros mensais que o apelante acredita não ter contratado
decorrem exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada
(...)” [TJSP, AP n. 1004593-22.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julgado em 21.08.2018].
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do
custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não
configurando nenhuma abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
6
Quanto aos juros remuneratórios, também não colhe razão o
recorrente.
É que não se aplica o limite da taxa de juros remuneratórios a
12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro
de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a
seguinte conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si
só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos juros
legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do recurso
repetitivo.
Ademais, a taxa de juros prevista no instrumento (2,74% ao
mês) não destoa de forma abusiva da taxa média do mercado para o tipo de
operação contratada [fls. 15].
Em relação aos honorários advocatícios, o arbitramento em
R$ 500,00 se mostra irrisório, mostrando-se mesmo afrontoso com o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
7
do profissional que, não obstante a atuação singela, desempenhou sua função
em favor da parte autora.
Nesse sentido, já decidiu o c. STJ que:
“Civil. Processual civil. Embargos do devedor. Título extrajudicial.
Ausência de certeza do título. Embargos de declaração. Omissão não verificada. Verba
honorária. Valor irrisório. Majoração possível. Precedentes. I- O arbitramento da verba
honorária em valor irrisório ofende a equidade e, também, a dignidade do profissional da
advocacia. Aplicação do art. 20, § §3o e 4o do CPC. II. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido [cf. STJ, REsp 899.193/ES, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, j. 21.08.2007].
O novo Código de Processo Civil estabeleceu, acerca dos
honorários advocatícios, a seguinte disciplina:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033778-11.2018.8.26.0196 -Voto no
8
Desse modo, e ainda que o arbitramento dos honorários seja
realizado por apreciação equitativa, nos termos do § 8 do artigo 85, porque
“inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, os honorários advocatícios devem obedecer ao mínimo de 10%, seja da
condenação, seja do valor atualizado da causa.
Assim, majora-se a honorária a R$ 2.000,00, por equidade, em
razão do baixo valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do
Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o do
mesmo diploma legal.
Dessa forma, reforma-se em parte mínima a r.sentença,
apenas para majorar a verba honorária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica